Tribunal: TJES
Processo: 5002909-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Falsidade de Prova
Data de julgamento: 2024-11-07

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2909-91.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINNE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória” (
STJ,
AgInt no REsp n
º
2.071.232/SP,
R
elator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3/11/2023).

2.
Hipótese em que a

matéria
suscitada
é
incompatíve
l
com a via processual da exceção de pré-executividade,
demandando
inequívoca dilação probatória
,
pois

a agravante pretende
demonstrar a suposta falsidade da
assinatura
contida
no contrato bancário que instrui a ação de execução,
no qual figura como avalista.

3.
O
laudo de exame grafotécnico produzido sem a observância do contraditório e sem a participação da empresa credora, não infirma a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título de crédito e, portanto, não constitui prova pré-constituída apta a afastar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação.

4.
A
pesar de a ilegitimidade constituir matéria de ordem pública, havendo a necessidade de dilação provatória para
comprová-la
,
como ocorre nas hipóteses de arguição de falsidade da assinatura aposta no título executivo,
deverá ser suscitada pela via processual adequada,
eis que
incompatível com
a
exceção de pré-executividade.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da
s
atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002909-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALINNE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2909-91.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINNE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória” (
STJ,
AgInt no REsp n
º
2.071.232/SP,
R
elator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3/11/2023).

2.
Hipótese em que a

matéria
suscitada
é
incompatíve
l
com a via processual da exceção de pré-executividade,
demandando
inequívoca dilação probatória
,
pois

a agravante pretende
demonstrar a suposta falsidade da
assinatura
contida
no contrato bancário que instrui a ação de execução,
no qual figura como avalista.

3.
O
laudo de exame grafotécnico produzido sem a observância do contraditório e sem a participação da empresa credora, não infirma a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título de crédito e, portanto, não constitui prova pré-constituída apta a afastar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação.

4.
A
pesar de a ilegitimidade constituir matéria de ordem pública, havendo a necessidade de dilação provatória para
comprová-la
,
como ocorre nas hipóteses de arguição de falsidade da assinatura aposta no título executivo,
deverá ser suscitada pela via processual adequada,
eis que
incompatível com
a
exceção de pré-executividade.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a
2
ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da
s
atas e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES
.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2909-91.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINNE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES,
18
de
setembro
de 2023.

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Desembargador

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2909-91.2024
.8.08.0000

AGRAVANTE: ALINNE OLIVEIRA ALVES

AGRAVADO: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na
jurisprudência do
S
uperior Tribunal de Justiça
o entendimento de que
“
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória” (AgInt no REsp n
º
2.071.232/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 3/11/2023).

N
o mesmo
sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA.

1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo. Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada. Precedentes.

[...]
”.

(AgInt no AREsp n. 2.199.325/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE FUNDO DE COMÉRCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIQUIDEZ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.

[...]”.

(AgInt no AREsp n. 2.363.142/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

[...]

5- Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) desnecessidade de dilação probatória.

[...]”.

(REsp n. 2.052.225/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual
são exemplo s o s seguinte s precedente s
deste Egrégio TJES:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – INÉPCIA DA INICIAL – MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ABUSIVIDADE DE JUROS E ENCARGOS CONTRATUAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A "exceção de pré-executividade" é cabível somente para discutir questões de ordem pública, tais como pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem, obviamente, dilação probatória”.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004294-45.2022.8.08.0000, Relator: Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível, publicado em 24/11/222)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E REDUZ VALOR DA MULTA FIXADA PELO PROCON. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a objeção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, a saber: que a matéria invocada (i) seja cognoscível de ofício e (ii) dispense dilação probatória. Trata-se, pois, de requisitos cumulativos, de sorte que ambos devem estar presentes para que se admita o processamento da objeção.

[...]

4) Recurso conhecido e provido”.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5001979-78.2021.8.08.0000, Relatora: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível, publicado em 14/02/2022)

Na hipótese, a
matéria
suscitada pel
a
agravante
é
incompatíve
l
com a via processual da exceção de pré-executividade, pois
demanda inequívoca dilação probatória
,
na medida em que
visa demonstrar a suposta falsidade da
assinatura
contida
no contrato bancário que instrui a ação de execução,
no qual figura como avalista.

Anote-se que o laudo de exame grafotécnico anexado aos autos, por ter sido produzido sem a observância do contraditório e sem a participação da empresa credora, não infirma a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título de crédito e, portanto, não constitui prova pré-constituída apta a afastar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação.

Assim
,
apesar de a ilegitimidade constituir matéria de ordem pública, havendo a necessidade de dilação provatória para
comprová-la
,
como ocorre nas hipóteses de arguição de falsidade da assinatura aposta no título executivo,
deverá ser suscitada pela via processual adequada,
eis que
incompatível com
a
exceção de pré-executividade.

N
esse sentido é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO ACOLHIMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA DO EXECUTADO.

[...]

A exceção de pré-executividade só se admite nos casos em que a alegação do executado não precise de dilação probatória, do que se conclui que a prova do alegado deve ser pré-constituída e extreme de qualquer dúvida.

Assim, não pode ser discutida em exceção de pré-executividade a alegação de falsidade da assinatura do executado lançada no título embasador da execução.

Recurso improvido”.

(TJMG – AI nº 13357953720238130000, Relator: Des. Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 28/09/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FIANÇA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

A exceção de pré-executividade, meio de defesa incidental, constitui via adequada para a arguição de vícios flagrantes do título executivo, cuja análise possa ser realizada pelo magistrado e prescinda de dilação probatória.

A alegação de falsidade da assinatura de fiador, constante de contrato de locação comercial, demanda dilação probatória, inviável de ser produzida na via eleita.

(TJDF - AI nº 07166755920228070000 1602321, Relator: Des. ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 03/08/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/08/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.